Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706524-25.2018.8.07.0016 RECORRENTE: SILVIO ZERBINI BORGES RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 18625694) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido de revisão dos proventos de sua aposentaria especial. Busca o recorrente, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, postula a implementação da paridade e da integralidade em seus proventos, em razão de ter ingressado no serviço público em 09/10/1992 e, portanto, antes da Emenda Constitucional 41/2003. 2. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação: Não obstante a sentença não ter se pronunciado sobre precedente deste TJDFT sobre caso similar (acordão 843955, José Fernandes Carvalho versus Serviço de Limpeza Urbana do DF), no qual foi reconhecido o direito à integralidade e à paridade a servidor que exercia atividades insalubres, verifico que tal omissão não é suficiente para anular o julgamento, já que ele se deu em sintonia à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, bem como deste próprio TJDFT em outros julgados, como se verá a seguir. Preliminar rejeitada. 3. Conforme entendimento jurisprudencial do STF, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. Precedente julgado na sistemática da repercussão geral: RE 590.260/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/06/2009, Ércio Molinari versus Estado de São Paulo. 4. Neste raciocínio, quando houve a publicação da EC 41/2003, a parte autora contava com apenas 11 (onze) anos de serviço público e 38 (trinta e oito) anos de idade, não tendo direito adquirido e tampouco preenchido os requisitos das regras de transição exigidas pelo art. 3o da EC 47/2005. Deste modo, não possui ele direito ao recebimento dos proventos integrais e à paridade com os vencimentos pagos aos servidores ativos. 5. Precedente: Acórdão 736964, 20120111737045APC, Relatora: SILVA LEMOS, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2013, publicado no DJE: 29/11/2013. Pág.: 118. Partes: Oswaldo Arlindo da Silva versus Iprev/DF. 6. Frise-se, por fim, que o simples fato de o autor ter se aposentado com tempo de contribuição reduzido, tendo em vista o exercício de suas atribuições em condições especiais que prejudicavam a sua saúde (odontologia), não o dispensa do cumprimento das regras de transição estabelecidas na Constituição Federal para que pudesse obter a paridade e a integralidade. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1262349, 07065242520188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 18625698 e 18625705). O recorrente sustenta violação ao art. 40, caput, e §§ 4o e 12, da CF/88, ao argumento de que “os proventos de aposentadoria especial dos servidores públicos deveriam observar os critérios de integralidade e paridade”. Afirma que deixou de ser observada a finalidade precípua da aposentadoria especial, visto que a garantia constitucional não se torna efetiva caso o servidor se aposente mais cedo mas seja penalizado com a redução de seus proventos. Alega, ainda, que o caso em apreço se adequaria ao Tema n. 1.019, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. De início, cumpre salientar que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE n. 1162672 (Tema n. 1.019), em que se examina, à luz dos arts. 40, §§ 1o, 3o, 4o, 8o e 17, da Constituição Federal; 3o, 6o, 6o-A e 7o da Emenda Constitucional no 41/03 e 2o e 3o da Emenda Constitucional no 47/05, se o servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Registre-se que a discussão envolve policial civil do Estado de São Paulo. O caso em apreço refere-se a servidor do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que exerceu o cargo de Odontólogo (carreira de cirurgião dentista) e foi aposentado de forma especial por atividade considerada insalubre. Lado outro, nota-se que o acórdão está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 590.260/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa (DJ N. 200 de 23/10/2009): RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II – Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. III – Recurso extraordinário parcialmente provido. Nessa perspectiva, verifica-se que a Turma Recursal procedeu à análise do contexto fático-probatório dos autos, mantendo a sentença e aplicando o precedente vinculante da Corte Suprema ao caso sob exame. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF